Tribunal: TJMT
Processo: 1024212-51.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024212-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), EMPORIO TERERE RANCH LTDA - CNPJ: 31.672.858/0001-26 (EMBARGANTE), JULIANE DAVID DUZANOSKI - CPF: 971.239.941-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, OCORRÊNCIA DE ANATOCISMO, ENCARGOS ILEGAIS E EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

- VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1024212-51.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: EMPÓRIO TERERE RANCH LTDA. E OUTRA

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
EMPÓRIO TERERE RANCH LTDA. E OUTRA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 252103161), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante, para manter a decisão que, rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a exequibilidade do título.

Inconformados, os embargantes defendem em suas razões que
“Data vênia, na sentença recorrida deixou de considerar a irregularidade da constituição em mora, uma vez que a notificação não feita nos termos do que determinado pelo art. 2º, §2º e sumula 72 do STJ, bem como a ilegalidade dos juros remuneratórios, capitalização de juros e a vedação de anatocismo”
(sic).

Aduzem que
“A ausência de completa prestação jurisdicional, como no caso dos autos, viola a Constituição Federal, exatamente pela contradição ao alegar que só com a juntado dos autos administrativos seria possível verificar a existência ou não da decadência, visto que possuem nos autos dados suficientes para a verificação da ocorrência da decadência. Afinal, ao não dispor os motivos legais para a desconsideração do argumento aduzido pela parte, fica impedido de discutir a matéria, por ser vedado ao Tribunal Superior.”
(sic)

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento dos embargos
“[...] Portanto, requer seja sanado o ponto contraditório com o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que modificada a sentença embargada, acolher os embargos reconhecer a existência de matéria de ordem pública, bem como para pré-questionar a mesma.”
(sic)

Contrarrazões da parte embargada, pelo não-conhecimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta contradição, apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINARES RECURSAIS – EXTINÇÃO DO FEITO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO - PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NÃO COMPROVADA – REJEITADAS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO JUÍZO DE ORIGEM – AUTOS ELETRÔNICOS – FACULDADE DA PARTE RECORRENTE – REJEITADAS – MÉRITO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, OCORRÊNCIA DE ANATOCISMO, ENCARGOS ILEGAIS E EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante o artigo 397, do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, porquanto desnecessária, no caso, a notificação extrajudicial, por se tratar de mora ex re.

Consoante dicção do artigo 28 da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial.

O título executivo contém o valor total do crédito concedido, o prazo final para a quitação, o fluxo de pagamento, o demonstrativo de débito e a atualização do saldo devedor. Logo, preenche os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da Ação de Execução, o que confirma que a objeção manejada não pode prosperar.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É cediço que, além do artigo 1.018, do Código de Processo Civil (CPC) prever como faculdade da parte tal comunicação, nos processos que tramitam de forma eletrônica, ela é dispensável, já que não compromete o regular processamento do feito, por não acarretar prejuízo a quaisquer das partes.

“A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300)”

A parte embargante aponta que houve contradição no que tange a irregularidade na constituição de mora.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“[...] nota-se que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais (STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187).

[...]

No caso em exame, em relação ao pleito de repetição do indébito e as ocorrências de anatocismo e encargos ilegais, estes necessitam de dilação probatória, sendo vedada a análise pela via eleita.

Quanto à alegação de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, o c. STJ decidiu que “É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução,
desde que haja prova pré-constituída
. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024). (Negritei e sublinhei)

Não vislumbro nos autos o requisito da prova pré-constituída, fazendo com que a alegação de excesso de execução também necessite de dilação probatória.

Digo isso, porque as referidas questões estão dispostas no art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – HONORÁRIOS PELO EXECUTADO –
REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(N.U 0002945-70.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024) (Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1035123-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024) (Negritei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024